Tribunal: CARF
Processo: 10380.723670/2019-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723670/2019-42
ACÓRDÃO
2001-007.068 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA TEREZA DE OLIVEIRA RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
RESTITUIÇÃO DE IRRF EM AÇÃO JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA LEI 7713/88. ISENÇÃO DO IMPOSTO.
São isentos do imposto de renda os valores recebidos em restituição do
imposto de renda descontado da complementação de aposentadoria das
contribuições efetuadas a título de previdência privada, tendo como limite
o valor que foi efetivamente recolhido durante a vigência da Lei 7.713/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado(a)), Andressa
Pegoraro Tomazela, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.068 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723670/2019-42
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-46.078 - da 6a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 75 e segs.).
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitida, em 13/03/2019, a
Notificação de Lançamento de fls. 50 a 57, relativo ao Imposto de Renda da
Pessoa Física – IRPF do exercício 2016, ano-calendário 2015, tendo sido tendo sido
apurado o crédito tributário assim constituído (em Reais):
Imposto
3.229,64
Multa de Ofício (passível de redução)
2.422,23
Juros de Mora (calculados até 29/03/2019)
862,95
Total do Crédito Tributário
6.514,82
O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente – tributação exclusiva - no montante de R$ 14.905,48.
De acordo com a descrição dos fatos de fls. 09, a Contribuinte declarou tais
valores como isentos, todavia não apresentou documentação que comprovasse
essa isenção.
Cientificada do lançamento em 29/03/2019 (aviso de recebimento de fls. 70), a
Interessada protocolou, em 17/04/2019, a impugnação de fls. 02 e 03,
juntamente com a documentação de fls. 04 a 31, alegando, em síntese, que:
a) ao enviar a declaração de ajuste anual do IRPF relativa ao exercício 2017, ano-
calendário 2016, descobriu que existia uma pendência em sua declaração do
exercício anterior, devido à informação indevida prestada pelo Banco do Brasil
referente a RPV recebido;
b) informou os rendimentos em discussão como isentos e não tributáveis por
orientação do advogado que acompanhou o respectivo processo judicial;
c) diante da divergência de informações acerca da tributação dos rendimentos,
dirigiu-se ao Banco do Brasil, que emitiu um comprovante de rendimentos
constando que tais verbas seriam isentas e não tributáveis;
d) no mérito da ação judicial, restou decidido o seguinte: “CONDENAR A UNIÃO a
restituir os valores indevidamente descontados sob esta rubrica dos rendimentos
percebidos pela parte autora, respeitada a prescrição...(etc)...por último condeno
a ré a SE ABSTER, quando do LEVANTAMENTO DO VALOR AQUI RECLAMADO
através da respectiva RPV, de COBRAR O IMPOSTO DE RENDA de que trata o art.
27 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de verba ISENTA DE TAL EXAÇÃO...”
Diante do exposto, requer o acolhimento de sua impugnação.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.068 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723670/2019-42
3
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este Julgador.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A Interessada alega que, por meio de decisão judicial, foi reconhecido que as
verbas em questão são isentas de imposto de renda. Para tanto, anexou cópia da
respectiva decisão às fls. 16 a 21, datada de 18/11/2011.
Em que pese os argumentos da Impugnante, não restou comprovado que a
decisão judicial em questão se refere aos rendimentos que foram lançados.
Mesmo porque as verbas foram recebidas em 2015 e a citada decisão foi
proferida em 2011.
Embora tenha sido juntado comprovante de rendimentos emitido pelo Banco do
Brasil informando que os citados rendimentos são isentos (fls. 22), isso, por si só,
não constitui prova suficiente da isenção do imposto de renda.
Por tais razões, deve ser mantida a omissão de rendimentos lançada.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta na
manutenção do crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2019, Recurso Voluntário, fl. 84, sustentando, em apertada síntese, que que
os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização, são isentos ou não tributáveis, por se
tratarem de restituição, em ação judicial, de valores do imposto de renda que incidiram sobre
complementação da aposentadoria percebida na vigência da lei 7713/88.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honorio Albuquerque de Brito, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve resumo do acima já relatado, o recorrente, autuado por omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), apresenta impugnação alegando tratarem-se os
valores de restituição, em ação judicial, de valores do imposto de renda que incidiram sobre
complementação da aposentadoria percebida na vigência da lei 7713/88.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.068 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723670/2019-42
4
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o interessado não
comprovou o alegado. Em recurso voluntário o recorrente repisa suas razões de defesa a aponta
documentação comprobatória.
Da análise dos elementos juntados aos autos, é de se concluir que resta razão ao
recorrente quanto à real natureza dos recebimentos em questão.
O extrato de conta judicial no Banco do Brasil, de fl. 137, combinado com a
sentença de fl. 126 e os esclarecimentos prestados na peça recursal são suficientes para dar
suporte à descrição dos valores conforme apresentada pelo contribuinte
Assim sendo, demonstrado tratarem-se os valores em questão de restituição do
imposto de renda descontado da complementação de aposentadoria das contribuições efetuadas
a título de previdência privada, tendo como limite o valor que foi efetivamente recolhido durante
a vigência da Lei 7.713/88, há que ser afastada a infração lançada de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito

Fl. 161
DF CARF MF
Original